Tribunal: STF
Processo: HC 108067
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FLEXIBILIZAÇÃO. ACÓRDÃO. PUBLICIDADE. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTOS. NEGAR PROVIMENTO.



    1. A flexibilização da Súmula 691 deste Supremo Tribunal reclama demonstração clara e inequívoca de manifesta ilegalidade ou de flagrante teratologia. Precedentes.



    2. A participação efetiva do patrono do agravante à sessão de julgamentos e a demonstração de que reúne pleno domínio do conteúdo decisório, o que lhe permitiu a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, com exaustiva argumentação, desfigura a alegação de manifesta ilegalidade por ausência de publicidade. 



    3. A possibilidade de reiteração delituosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Precedentes.



    4. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.